Tribunal: TJSP
Processo: 0017654-15.2009.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ANULATÓRIA – Imóvel – Cessão de direitos sobre imóvel entre conviventes – Instrumento particular que permitiu a confecção de escritura pública e averbação no registro imobiliário – Cessão realizada em março/2008, durante internação hospitalar do autor – Ação proposta em setembro/2009, quando já rompido o relacionamento entre as partes – Verossimilhança da hipótese de mero arrependimento -

Ementa:
ANULATÓRIA – Imóvel – Cessão de direitos sobre imóvel entre conviventes – Instrumento particular que permitiu a confecção de escritura pública e averbação no registro imobiliário – Cessão realizada em março/2008, durante internação hospitalar do autor – Ação proposta em setembro/2009, quando já rompido o relacionamento entre as partes – Verossimilhança da hipótese de mero arrependimento - Eventual incapacidade que não poderia ter perdurado por um ano e meio – Ausência de prova de vício de consentimento, que se fundamenta na incapacidade civil - Desnecessidade de produção de prova oral – Afastamento da alegação de cerceamento de defesa – Gratuidade concedida à ré, que é representada por advogado do convênio DPE-OAB - Improcedência – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017654-15.2009.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é
apelante ADILSON GOMES, são apelados CLAUDENIR LOPES PEREIRA e
FERNANDES BASTOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017654-15.2009.8.26.0477 -Voto no 4942
2
3a Vara Cível da Praia Grande
Apelação n. 0017654-15.2009.8.26.0477
Apelante: ADILSON GOMES
Apeladas:
CLAUDENIR
LOPES
PEREIRA
e
FERNANDES
BASTOS
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Juiz prolator: Rafael Bragagnolo Takejima
Voto n. 4942
ANULATÓRIA Imóvel Cessão de direitos sobre imóvel entre
conviventes Instrumento particular que permitiu a confecção de
escritura pública e averbação no registro imobiliário Cessão
realizada em março/2008, durante internação hospitalar do autor
Ação proposta em setembro/2009, quando já rompido o
relacionamento entre as partes Verossimilhança da hipótese de
mero arrependimento - Eventual incapacidade que não poderia ter
perdurado por um ano e meio Ausência de prova de vício de
consentimento, que se fundamenta na incapacidade civil -
Desnecessidade de produção de prova oral Afastamento da
alegação de cerceamento de defesa Gratuidade concedida à ré,
que é representada por advogado do convênio DPE-OAB -
Improcedência Sentença mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 340/342, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial.
Segundo o apelante-autor, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando cerceamento de defesa, em face de não terem
sido colhidos o depoimento pessoal da ré e o de testemunha por ele arrolada. No
mérito, alega que compareceu ao cartório para trocar seu cartão de autógrafo,
que o reconhecimento da firma foi feito por semelhança, e não por autenticidade,
que havia deixado na véspera o hospital, com recomendação de tomar diazepam
e valium, o que afetou seu discernimento, que não existe compromisso prévio de
doação, que não há prova do pagamento do valor de R$ 40.000,00, previsto na
cessão, e que é falsa a alegação de que a ré foi presenteada com o imóvel pelo
autor (fls. 347/365).
Recurso tempestivo, preparado e com apresentação de
contrarrazões pela apelada (fls.408/412).
Posteriormente, o autor impugnou a assistência
judiciária concedida à ré (fls. 432/434), o que foi contrariado a fls. 440/443.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017654-15.2009.8.26.0477 -Voto no 4942
3
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 451).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
Primeiro, há necessidade de regularizar a questão da
gratuidade processual em favor da requerida.
A questão foi objeto de incidente próprio, tendo sido
acolhida a impugnação para cassar a gratuidade processual concedida à
requerida (fl. 67 do apenso). Assim, a requerida participou do processo sem a
concessão da benesse, até que o advogado contratado pela ré renunciou nos
autos (fl. 291), e a ré passou a ser representada por advogada nomeada pelo
convênio DPE-OAB, em 14.11.2013 (fl. 294/297), tendo havido mera
substituição em novembro/2016 (fl. 413). Não houve, depois, decisão retornando
o benefício em favor da ré.
Ora, se a Defensoria Pública vem atendendo à ré,
parece inevitável concluir que ela está em situação de hipossuficiência, sendo
certo que as partes podem sofrer mudança de sua situação econômica ao longo
do processo, pelo que fica rejeitada a nova impugnação, determinando que se
anote a concessão do benefício em favor da ré, nos termos do artigo 98 do CPC.
No mais, a apelada está regularmente representada (fl.
413), cabendo essa regularização a qualquer tempo no processo, se fosse o caso.
A substituição de procuradores ao longo do processo não constitui em si
nulidade, pelo que não cabe qualquer determinação sobre essa questão.
Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, o juiz
possui a prerrogativa de indeferir a produção de provas que entender
protelatórias, ou seja, que na realidade apenas prejudicam a celeridade do
processo e que não tragam nenhum benefício concreto para o desfecho da lide. O
juízo, que é destinatário da prova, deve considerar todos os elementos dos autos
para formação de sua convicção, cabendo a este ponderar a valoração e a
utilidade de cada prova. Neste sentido, entende o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a
conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem
como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do
Juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em
direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, e que o magistrado tem o poder-dever de julgar
antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção
de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos
possui suficiente força para nortear e instruir seu entendimento.” (REsp no
102303/PE, Relator: Ministro Vicente Leal).
Este também é o entendimento desta Câmara:
“Quanto à preliminar, não há razão para anular a
sentença por cerceamento de defesa, na medida em que era desnecessária maior
dilação probatória à solução do litígio. Daí a ausência de impedimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017654-15.2009.8.26.0477 -Voto no 4942
4
julgamento antecipado da lide. Importante ressaltar que o julgador é o
destinatário final das provas, e cabe a ele determinar a suficiente instrução do
processo. Assim, fica afastada a preliminar” (TJSP. - 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relatora CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER - Apelação no 1025669-69.2016.8.26.0554 -Voto no 772).
Instadas as partes à manifestação quanto à produção
de prova oral, o autor arrolou a testemunha de fl. 335, e a ré as de fl. 337.
Contudo, como se verá no mérito, a prova era mesmo desnecessária, pelo que
afasto a alegação preliminar.
Ao mérito recursal.
O recurso não merece ser provido.
No caso concreto, Adilson e Claudenir viveram em
união estável entre 2002 e 2009. Foi lavrada escritura pública em 11.09.2006,
reconhecendo a existência da união estável havia quatro anos (fl. 19).
Em 07.02.2003, o autor adquiriu, por força de
instrumento particular, direitos sobre o imóvel descrito na inicial de Morgana
Fátima Cunha Gaio, que os havia adquirido da ré Fernandes Bastos, pelo valor
de R$ 40.000,00, o qual foi pago à vista (fls. 15/16).
Entre 16.03 e 25.03.2008, o autor esteve internado no
Hospital Vera Cruz com um quadro de angina instável, tendo, no dia 24, sido
submetido a angioplastia, com alta no dia 25. Saiu com prescrição para tomar
valium e diazepam uma vez ao dia, à noite (fls. 20/41).
O documento do qual o autor pretende a anulação está
datado de 25.03.2008 (fls. 42/44). No referido documento consta que o autor
cede à ré, pelo valor de R$ 40.000,00, os direitos sobre o imóvel, e que o autor
recebeu o valor na mesma data, dando quitação. Em 26.03.2008, o autor
compareceu ao cartório para atualizar seu cartão de autógrafos e ter reconhecida
sua firma no documento (fl. 45). Consta ratificação da outra corré, Fernandes
Bastos, na mesma data.
Inicialmente, devemos ter em mente que o negócio
representado no documento de fls. 42/45 é uma cessão onerosa de direitos, e
não uma doação.
Segundo ANTONIO JUNQUEIRA AZEVEDO, ao criticar
o viés contratualista e liberal da teoria da vontade, aponta que: “a vontade não é
elemento do negócio jurídico; o negócio é somente a declaração de vontade.
Cronologicamente, ele nasce por ocasião da declaração; sua existência começa
nesse momento; todo o processo volitivo anterior não faz parte dele; o negócio todo
consiste na declaração” (Negócio Jurídico - Existência, Validade e Eficácia,
Saraiva, 2014, p. 82).
Logo, o negócio vale pelo que está nele declarado.
Nesse passo, não cabe discutir se houve ou não o
pagamento pela ré do valor de R$ 40.000,00. Se houve, ainda que um ano
depois, a quitação no instrumento discutido equivale ao teor declarado. Se não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017654-15.2009.8.26.0477 -Voto no 4942
5
houve, e não houver prescrição da cobrança, ele pode ser exigido. A falta de
pagamento não leva à invalidade do negócio jurídico, apenas abre ao interessado
a oportunidade de apresentar ao Judiciário o pleito relativo à obrigação
reconhecida.
Também é falaciosa a discussão sobre ter sido
reconhecida a firma do autor no documento por semelhança, e não por
autenticidade. O elemento importante desse fato refere-se à presença do autor
no cartório, no dia seguinte à alta hospitalar, ainda em recuperação, para
realizar ato que conferiria validade ao documento particular. Essa conduta
demonstra que o autor sabia o que estava assinando, que não podia confundir
tal documento com uma prescrição médica ou recibo do hospital, e manifestava
sua concordância com ele.
Por isso que eventuais testemunhas, que trouxessem
depoimento no sentido de que ele desconhecesse o teor do documento,
confrontariam com o próprio comportamento do autor, e seria, portanto,
desnecessária sua oitiva.
Também não convence a afirmação de que o autor
estaria sob efeito de medicação. A prescrição foi dada por poucos dias, não por
um ano e meio. O autor assinou o documento no dia 25.03.2008, foi ao cartório
para permitir que sua firma fosse reconhecida no dia seguinte, e, sabendo o que
havia assinado, somente em 16.09.2009 ingressou com a presente ação.
Justamente quando se rompeu o relacionamento com a ré. A cronologia mais
indica um arrependimento, em termos de represália, do que erro a que teria sido
submetido.
Não tendo sido apontado vício de consentimento, o
contrato firmado entre as partes é válido e vincula os contratantes ao
cumprimento.
O autor é advogado. Não era portador de doença
incapacitante em relação seu discernimento sobre as consequências do ato que
realizava. Logo, não comprovado o vício de consentimento, não vejo motivo para
anular o negócio jurídico.
A improcedência deve, assim, ser mantida.
Prestigiada a sentença proferida, ainda sob a égide do
CPC/73, mantenho a sucumbência na forma preconizada em primeiro grau de
jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora